Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGISTRO DE IMÓVEL E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DURANTE O PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença em ação de obrigação de fazer que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando-os a registrar em cartório a escritura de compra e venda de imóveis especificados e a quitar débitos tributários e condominiais referentes aos bens.
2. Em suas razões, os apelantes alegam que as obrigações já foram cumpridas durante o processo, com a transferência dos imóveis realizada e sem débitos pendentes, o que justificaria a ausência de interesse processual da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento da obrigação de registro do imóvel e quitação de débitos durante o curso do processo elide o interesse processual da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no Código Civil, art. 1.245, que estabelece o registro como meio de transferência da propriedade, e no art. 1.246, que reconhece o protocolo do pedido como suficiente para o cumprimento da obrigação, resta configurado o interesse processual da autora, uma vez que o pedido judicial foi necessário para o efetivo cumprimento da transferência de propriedade.
5. O cumprimento voluntário da obrigação durante o processo não implica perda superveniente do objeto, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido, mas não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.245 e 1.246; Código de Processo Civil, art. 487, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796846, 0701572-82.2022.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 05/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.

(j)